Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005141-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 996-55.1997.811.0055 (código 451), acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo Exequente BANCO SISTEMA para que a cônjuge sobrevivente (Sr.a Aparecida Brunetta) continue a representar o espólio em juízo, na qualidade de administradora provisória, ficando a cargo do Juízo Deprecado verificar a regularidade das intimações das partes para o prosseguimento dos atos expropriatórios (leilão).
Por outro lado, não conheceu do pedido de nulidade do auto de avaliação realizado na Carta Precatória (código 79090) em tramite no Juízo da 1.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (Deprecado), bem como os pedidos formulados às fls. 460/466 pela empresa JNR Agropecuária LTDA.
Inconformado, o Agravante se insurge contra o capítulo decisório que manteve a cônjuge supérstite como administradora provisória dos bens do Espólio, haja vista a ausência de imposição legal nesse sentido.
Alega que o dispositivo 1.797, I e II do Código Civil e os artigos 613 e 614 do CPC são inaplicáveis ao caso concreto, ante a falta de nomeação de inventariante na ação de inventário e, de outro lado, porque ainda não findou o procedimento de habilitação na ação executiva.
Assevera que na hipótese de o Banco não querer aguardar a citação de Egmar (filho do de cujus) na ação de inventário, teria que promover sua intimação pessoal nas execuções em curso, para figurar como administrador provisório. Isso porque, a norma 1.797, I, do CC é apenas uma faculdade, a qual é repassada, no inciso II, para o herdeiro que vem administrando o acervo.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão singular e, via de consequência, do leilão que está marcado para 09/03/2020.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória proferida em ação de execução, o que é autorizado pelo paragrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como por estar instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O embate jurídico tratado neste Instrumental se refere à regularização do polo passivo da ação executiva, tendo em vista o falecimento do Executado Antônio Brunetta.
Vale anotar a existência de diversos recursos neste Tribunal que versam sobre essa matéria e as mesmas partes.
No julgamento do recurso de agravo de instrumento n.o 1014766-97.2019.811.0000, de Relatoria da nobre colega Des.a Marilsen Andrade Addário, a 2.a Câmara julgadora, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Banco Sistema S/A, autorizando o prosseguimento da ação executiva em desfavor do espólio que, até a assunção do encargo da inventariança pelo herdeiro nomeado inventariante, seguirá sendo representado em juízo pela cônjuge supérstite, na condição de administradora provisória dos bens da herança.
Esta decisão, todavia, foi desafiada por meio de Recurso Especial, interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta, ao qual a E. Vice Presidente atribuiu efeito suspensivo, nos seguintes termos:
[...] Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia do acórdão em relação à nomeação da viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) na condição de inventariante, até a efetiva realização da admissibilidade do recurso interposto.
Por fim, tendo em vista o deferimento liminar da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, os atos expropriatórios devem ser suspensos até que seja nomeado inventariante nos autos, mormente o leilão designado para a data de 09/03/2020. [...] (sem grifos no original)
Nota-se, assim, que a pretensão de urgência vindicada pelo Agravante neste Instrumental, concernente à suspensão dos atos expropriatórios (leilão) que irá acontecer na segunda feira (09/03/2020), já foi concedida pela Vice Presidente desta Corte em 28/02/2020.
Ou seja, o que o Agravante almeja nesta fase de cognição sumária já lhe foi concedido no REsp n.o 1014766-97.2019.811.0000, carecendo, portanto, de interesse quanto ao pleito liminar.
Por essas razões, não conheço do pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 06 de março de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora